Tribunal: TJMT
Processo: 1020949-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020949-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULAÇÃO MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSSE DE TERCEIRO NA DATA DO FATO GERADOR – RESPONSABILDIADE INDENIZATÓRIA DO COMPRADOR DETERMINADA EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.

1.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

3.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

4.

Presente os requisitos, de rigor o deferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 160907 e do Termo de Embargo n 108579.

Alega, o Recorrente, que o Agravado ingressou com a ação de origem almejando, em síntese, a anulação do Auto de Infração n. 160907 e do Termo de Embargo n. 108579, objeto do Processo Administrativo n. 233891/2018, ao fundamento de que não possui legitimidade para figurar como “parte autuada” no Auto de Infração, pois, à época de sua lavratura, já havia celebrado contrato de compra e venda com a pessoa de Isaque Moura Paz, que passou a explorar a área por conta própria.

Argumenta que, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica.

Sustenta que competia ao Agravado comprovar, de forma cabal, que não contribuiu para a prática da infração ambiental, não sendo suficiente que, para tal fim, apenas afirme que não é proprietário do imóvel objeto da autuação.

O pedido de liminar foi, por mim, indeferido. Id. 149041690.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 151454197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, se manifestou pelo provimento do Agravo, para suspender a decisão que concedeu a liminar, nos autos de base. (id. 152326178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, o Agravante busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000264-57.2022.8.11.0095, deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos do auto de infração lavrado contra o Autor, ora Agravado.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 160907 e do Termo de Embargo n. 108579, lavrados na data de 10 de maio de 2018, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que resultaram na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Para tanto, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Douto Magistrado, não há fala em decretar a nulidade da autuação, em razão da alegada ilegitimidade, uma vez que, conforme consignado na decisão, proferida no processo administrativo n. 3.255/SGPA/SEMA/2021, os documentos juntados pelo Agravado não foram suficientes para tanto.

Entrementes, analisando o caderno processual, verifico que,
in casu
, o dano ambiental, objeto do Auto de Infração n. 160907, foi matéria discutida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000036-87.2019.8.11.0095, cuja decisão consignou que o Sr. Isaque Moura, novo proprietário do imóvel rural, é o responsável pela prática do ilícito ambiental. A sentença transitou em julgado em 2 de junho de 2021.

Ocorre que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada na referida Ação Civil, foi proferida decisão administrativa, homologando o Auto de Infração n. 160907 e aplicando multa de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) em desfavor do Agravado.

Eis, no ponto que interessa, o teor da decisão proferida no processo administrativo n. 3255/SGPA/SEMA/2021:

[...] Em sua defesa o autuado alega que não era mais proprietário do imóvel na época da infração, uma vez que vendeu sua propriedade em 18/12/2017 (posse transmitida em 22/12/2017) para o Sr. Isaque Moura Paz, sendo este o agente infrator, fato comprovado mediante contrato particular de compra e venda de imóvel rural.

No que concerne a alegação do autuado, tem-se que, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, além de não constar as coordenadas geográficas do imóvel, não consta nos autos que o referido contrato foi devidamente averbado Às margens da matrícula do imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, de acordo com os ditames da Lei de Registros Públicos; logo, não gera efeito erga omnes, não sendo documento hábil para afastar a responsabilidade passiva do autuado no presente Auto de Infração.

[...]

Da análise do documento juntado pelo autuado, verifica-se tratar-se de despacho exarado em procedimento preparatório do Ministério Público Estadual, não sendo documento decisório em relação ao autor da infração ambiental.

Verifica-se ainda que tal documento é ato unilateral do órgão ministerial,
não tendo sido levado à crivo do judiciário
e não fazendo prova ou obrigando qualquer decisão deste órgão ambiental, razão pela qual não será considerado para fins de comprovação de ilegitimidade de parte. [....].

Precipuamente, com relação ao dano ambiental, necessário esclarecer que, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, nesses casos, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Todavia, o caso dos autos versa sobre a penalidade administrativa imposta em razão do ilícito ambiental.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. ATERRO E TERRAPLANAGEM. CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO. PENALIDADE PECUNIÁRIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tratando a questão sobre a responsabilidade pela prática de infração ambiental, a imposição de penalidade administrativa pauta-se pela teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e o nexo causal entre a conduta e o dano. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a disposição do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, de que a indenização ou reparação dos danos ambientais não afasta a aplicação de sanções administrativas significa apenas que a indenização ou reparação do dano prescindem da culpa, e não que as sanções administrativas dispensam tal elemento subjetivo. (EAREsp 62.584/RJ). Precedentes do TJ/RS.3. Demonstrada na origem, especialmente pela prova produzida em audiência, que não foi o embargante/apelado que deu causa aos danos ao meio ambiente, mas que foram provocados por conduta perpetrada por um lindeiro, sem o conhecimento do apelado, que residia em cidade diversa. 4. Sentença que, acolhendo a tese defensiva, declarou a ilegitimidade passiva do embargante e extinguiu a execução que não merece reforma. 5. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15 e do enunciado administrativo no 07 do STJ.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085189678 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022).

No caso dos autos, verifica-se que, na ação de base, a parte Agravada demonstrou a presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, notadamente, o Magistrado
a quo,
constatou a probabilidade do direito, que compreende a avaliação da existência de elementos, a partir dos quais, se pode apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consistente na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Outrossim, diante da ausência de prova que o agravado foi o autor do ilícito ambiental, fato que deverá ser apurado no decorrer da ação de base, por meio da regular instrução probatória, a suspensão dos efeitos do auto de infração é medida que se impõe, diante do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos, a ensejar a total concessão da liminar postulada, o desprovimento do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023